Tribunal: TJSP
Processo: 1015005-12.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Locação de imóveis - Embargos de declaração – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão que examinou precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo pretendido pelo embargante - Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Teor do jugado claro e coerente, que não

Ementa:
Locação de imóveis - Embargos de declaração – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão que examinou precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo pretendido pelo embargante - Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Teor do jugado claro e coerente, que não demanda aclaramento - Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito integratório – Descabimento - Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015005-12.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCIO RENATO NORRIS CASTANHO JUNIOR, REGINA DOS SANTOS e
NEREIDE APARECIDO, são embargados JOHN EDWARD READ JUNIOR e
MARIA ELIZABETH SANTOS READ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
2
EMBARGANTES: MARCIO RENATO NORRIS CASTANHO JUNIOR E
OUTROS
EMBARGADOS: JOHN EDWARD READ JUNIOR E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. DO JABAQUARA
EMENTA: Locação de imóveis - Embargos
de declaração
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade
Acórdão
que examinou precisamente a matéria
trazida ao debate, apenas não o fazendo
sob o ângulo pretendido pelo embargante
- Inexistência de obrigatoriedade de se
pronunciar
sobre
todas
as
questões
suscitadas
-
Inconformismo
com
os
fundamentos da decisão Teor do jugado
claro e coerente, que não demanda
aclaramento - Pretensão exclusivamente
de modificação do julgado sem intuito
integratório

Descabimento
-
Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025)
Rejeição.
VOTO N° 44.465
Embargos de declaração em face do v. aresto que
deu parcial provimento ao apelo tirado na ação consignatória apensada a ação
de despejo decorrentes de locação de imóvel. Apontam os apelantes, com fins
de prequestionamento, omissão no julgado, pois este deixou de considerar a
prova dos autos, sendo contrário com os fatos e provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Sem razão os embargantes.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao estatuto anterior ao
incluir o erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
A respeito dessas espécies de vício, leciona
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de
embargos são:
a) Obscuridade: é a falta de clareza do ato. As decisões
judicias devem ser compreendidas por seus destinatários. Por isso, devem
ser redigidas em linguagem clara, que expresse de forma inteligível o
pensamento do autor.
b) Contradição: é a falta de coerência da decisão, que
deve ser lógica. Por contradição se entende a afirmação contrária a algo
que se disse anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém
partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
4
São contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém a
coerência lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes
inconciliáveis, ou que se excluam.
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver
alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado
pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto
relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão
ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser
examinado.
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre
todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que
tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele deixe
de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter admitido
outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua rejeição.
(Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016 - pp. 317-319) - grifei
Da leitura do aresto, nota-se que não se ressente de
vícios, tendo apresentado motivação clara e coerente, após análise detida das
questões submetidas ao crivo recursal.
Por outra, observa-se que a contradição que
autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é tão-somente aquela
que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado, ou seja,
interna, e não entre o que ficou decidido e as teses defendidas pelo
embargante (AgRg nos EDcl no REsp 1050208 / SP; Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
5
FRANCISCO FALCÃO).
Vale dizer, os embargos de declaração não são
cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e determinada prova,
argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos.
E como se vê, a omissão a que a lei se refere
relaciona-se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o foi
de modo a tornar inexequível o julgado; ou seja, não basta a omissão sobre
argumento da parte, principalmente se não for apta a provocar a inversão do
resultado do julgamento.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI 6.766/79.
CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO
DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
METRAGEM DA FAIXA DE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de Declaração no
2164078-84.2017.8.26.0000/50000
-Voto
no
13485
5
DOMÍNIO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
6
II - ...
III - ....
IV - ...
V - ...
VI - No que concerne à alegação de violação do art.
1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada
pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a
quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as
questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante
tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
VII - Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso.
VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As
proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos
limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
7
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à
hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao
caso concreto.
IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de
rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
X - ....
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (destaquei).
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo
pretendido pela embargante.
No que tange à cobrança do fundo de reserva, a questão
é controvertida.
De fato, em princípio o valor relativo ao fundo de reserva,
configura obrigação do locador, a teor do disposto no inc. X, do art. 22, da
Lei n.o 8.245/91. Mencionado dispositivo legal estabelece que por
despesas extraordinárias de condomínio se entendem as que não se
refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, tais como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
8
constituição de fundo de reserva (art. 22, inc. “g”, da Lei n.o 8.245/91).
Ocorre que a mesma Lei de Locações (Art. 23, incisos I e
XII da Lei 8.245/91) dispõe:
Art. 23. O locatário é obrigado
a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da
locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em
sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel
locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;
XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.
(...)
i)reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente
utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas
alíneas anteriores, salvo se referentes a período anterior ao início da
locação.
Portanto, cabia ao locatário comprovar que o fundo de
reserva tinha origem extraordinária para que houvesse a isenção de sua
responsabilidade.
Ademais, o contrato de locação perdurou por quase 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
9
(vinte) anos, sem qualquer oposição do locatário quanto à respectiva
cobrança ou questionamentos sobre o pagamento reiterado do fundo de
reserva.
Assim, inexistindo prova de que tais despesas não foram
necessárias para a manutenção do imóvel e do condomínio em que
residiu, incabível o ressarcimento requerido.
Neste ponto, ao contrário do que sustentam os
embargantes, houve expressa manifestação do acórdão sobre a inexistência
de prova irrefutável da origem das despesas cobradas, ônus do qual os
recorrentes não se desincumbiram.
De qualquer sorte, a divergência da parte em
relação aos fundamentos deduzidos no Acórdão não o torna ato judicial
omisso, obscuro ou contraditório, tampouco revela a existência de qualquer
erro nele intrínseco para fins de embargos declaração.
Em rigor, o inconformismo ora apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses da embargante, a
qual, a pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, objetiva rediscutir questões
já decididas, alcançando um novo julgamento da causa, emprestando-lhe
caráter nitidamente infringente.
Tal expediente revela manifesto desvirtuamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
10
presente recurso, pois não constitui a sede apropriada para a reforma do
julgado, que deve ser buscada pelos meios próprios.
Com
efeito,
os
embargos
declaratórios
são
destinados a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam presentes
na decisão embargada e que sejam relevantes para o desfecho da causa, daí
o seu caráter integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado
somente ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a
obscuridade ou o erro material, a modificação surja como consequência
necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
3. Os embargos de declaração não constituem meio
idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível
efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou
contradição. (AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ - Quarta Turma; Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe 24/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
11
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
CARÁTER
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade,
contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo
acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa
forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo
omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. (EDcl no
Ag 749349 / DF; T2 Segunda Turma; Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; j. 07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do
CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. Considerando o caráter manifestamente protelatório
dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2o,
do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
12
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3 Terceira Turma Rela
Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe 02/05/2018) - grifei
Finalmente, o atual Código de Processo Civil
introduziu nova regra no art. 1.025 ao prever a possibilidade de inclusão no
acórdão dos elementos invocados pelo embargante, o chamado
prequestionamento implícito, ou ficto, pelo qual reputam-se rejeitados os
argumentos não enfrentados expressamente e que não se coadunam com a
linha de raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Fundando-se os embargos de
declaração manejados no pressuposto de violação à legislação
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade
jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação
de
norma
legal.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (ED Cível
2064193-29.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Renato
Sartorelli, j. 27/05/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER
INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM
SANADOS.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
13
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. "PREQUESTIONAMENTO
FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração,
se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2.- Tampouco merecem
acolhida os embargos declaratórios no que se refere ao
prequestionamento, uma vez que se consideram incluídos no acórdão
impugnado os elementos que a embargante suscitou, para tal fim ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (ED
Cível 1019314-03.2017.8.26.0071, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Adilson de Araujo, j. 24/05/2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DIRIGIDOS
AO
ACÓRDÃO
DE
FLS.
147/151,
SUSCITADOS
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO, UMA VEZ TIRADOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS PRECEDENTES DO STF, E DO
STJ
EMBARGOS REJEITADOS (ED no 2207621-40.2017.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Privado, Rel. Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para
negar provimento ao apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de
ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015005-12.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
14
VIANNA COTRIM
RELATOR